Tribunal: STF
Processo: HC 209617
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.873.612/PR, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), porque, 



    no dia 23 de novembro de 2012, nas dependências da residência situada na Rua Custodio Borges de Andrade, nº. 28, Bairro Cajuru, nesta capital, os denunciados CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS e CLEITON MORAIS KIDO, previamente acordados, um aderindo a conduta delituosa do outro, com vontade de matar, de posse de armas de fogo (não apreendidas), dirigiram-se até o endereço supramencionado (vide Laudo de Local de Morte de fls. 36/36), pularam o muro e adentraram na residência pela janela e efetuaram disparos de arma de fogo calibre 380 contra a vítima MAURÍCIO SCHOPEK DA COSTA (17 anos de idade na data dos fatos), causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia de fls. 30/31. 



    Os denunciados CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS e CLEITON MORAIS KIDO agiram de forma que surpreenderam a vítima MAURICIO SCHOPEK DA COSTA, a qual dormia no sofá, impossibilitando qualquer reação de defesa desta. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento (Doc. 4). Eis a ementa do julgado: 



    TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INC. IV, DO CP). CONDENAÇÃO DO RÉU CLEITON À PENA DE DEZESSEIS (16) ANOS E SEIS (6) MESES DE RECLUSÃO E DO RÉU CARLOS ALEXANDRE À PENA DE VINTE E UM (21) ANOS, DEZ (10) MESES E QUINZE (15) DIAS DE RECLUSÃO, AMBAS A SEREM CUMPRIDAS EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS. 1) RÉU CLEITON. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGADA SUSPEIÇÃO DE UMA DAS JURADAS. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO (ART. 571, VIII, DO CPP). FUNDAMENTOS DA DEFESA INCLUSIVE INSUFICIENTES PARA SE AFERIR A SUSPEIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 2) MÉRITO. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E IN DUBIO PRO REO REJEITADA PELOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DESACOLHIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO NA PROVA PRODUZIDA. RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO. 2) DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE IDÔNEA NO TOCANTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS TIDAS POR DESFAVORÁVEIS. REPRIMENDAS DOS RÉUS MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    Após o trânsito em julgado da ação penal, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal local, não conhecida (Doc. 10, fl. 71), em julgado assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO JÚRI E READEQUAÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - MATÉRIA DISCUTIDA EM APELAÇÃO – REITERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATOS, ARGUMENTOS OU PROVAS NOVAS – AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. 



    1. “Impede-se a reiteração de pedido de revisão sem novas provas, evitando-se assim simples repetição indefinida daquilo que já foi examinado. Assim, apenas um novo pedido com pretensão diversa, ou alicerçado em novas provas, que possibilite nova apreciação por novos fundamentos de fato e de direito, merece acolhimento” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2001).” (TJPR – 2ª C. Crim. em Comp. Intregral, AC 1.449.818-9, rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, j. 12.05.2016). 



    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo em Recurso Especial, não conhecido (Doc. 10, fl. 156-157), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 10, fl. 185). O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o advogado que já atuou nestes autos de ação penal e inquérito que instruiu a denúncia, Dr. Paulo Roberto Marcondes Júnior, OAB/PR nº 53.511, dirigiu-se à bancada na qual o defensor do paciente se encontrava e informou que a jurada Daniela era sua ex-esposa. Imediatamente o defensor do paciente informou o Oficial de Justiça que se dirigiu ao juiz de direito informando o ocorrido, sendo que este último nada fez e permitiu o prosseguimento do último depoimento de testemunha antes do intervalo (...). E toda esta celeuma ganha enorme importância quando se sabe da ausência de idoneidade moral da então Jurada Daniela; e (b) Caso Vossa Excelência não compactue da mesma visão da Defesa, data máxima vênia, acreditamos ser possível reduzir a reprimenda imposta em razão de que as circunstâncias judiciais negativas se confundem com o próprio tipo penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    - Seja anulado o julgamento realizado em face do Paciente Cleiton Morais Kido, na forma dos artigos 436, 571, V, e 593, III, “a”, todos do Código de Processo Penal, em razão da comprovada ausência de idoneidade da jurada Daniela Haponiuk Gomes Alves;



    - Seja afastada a vetorial culpabilidade por ausência de provas que a garantam, bem como seja valorado a primariedade e bons antecedentes do Paciente;



    - Seja afastada a vetorial circunstâncias diante de que os fundamentos pelos quais fora fixada se confundem com a própria qualificadora do crime, bem como seja valorado a primariedade e bons antecedentes do Paciente;



    - Seja reformada a dosimetria da pena do Paciente e fixado o patamar mínimo legal;



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente